Tribunal: TJMT
Processo: 0001648-42.2015.8.11.0055
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001648-42.2015.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELANTE), GUSTAVO PORTO FRANCO PIOLA - CPF: 190.980.488-62 (ADVOGADO), VALDEIR FAVORITO - CPF: 078.367.831-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE BAIXO VALOR. TEMA 1.184 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MEDIDAS PRÉVIAS DE COBRANÇA ADMINISTRATIVA. INÉRCIA DO EXEQUENTE APÓS INTIMAÇÃO JUDICIAL. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Tangará da Serra contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário no valor de R$ 1.459,37, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, em razão da ausência de interesse processual, diante do não atendimento das exigências estabelecidas pelo Tema 1.184 da Repercussão Geral do STF e pela Resolução CNJ nº 547/2024. O apelante sustentou a observância das medidas administrativas de cobrança, a implementação de programas de regularização tributária, a celebração de convênio para protesto de títulos e a inexistência de inércia processual, requerendo o prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de comprovação, nos autos, das providências prévias exigidas pelo Tema 1.184 do STF e pela Resolução CNJ nº 547/2024 autoriza a extinção da execução fiscal por falta de interesse processual; e (ii) estabelecer se a implementação genérica de programas administrativos de cobrança, bem como a celebração de termos de cooperação e convênios para protesto, são suficientes para demonstrar o interesse processual necessário ao prosseguimento da execução específica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Tema 1.184 da Repercussão Geral do STF condiciona o ajuizamento e o prosseguimento das execuções fiscais de baixo valor à prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa e ao protesto da Certidão de Dívida Ativa, ressalvadas hipóteses justificadas de dispensa.

4.

O regime de transição fixado pelo STF permite a suspensão das execuções fiscais em curso para adoção das providências exigidas, desde que o ente público se manifeste e informe ao juízo o prazo necessário para seu cumprimento.

5.

A inércia do ente público diante da determinação judicial configura ausência de interesse de agir e autoriza a extinção da execução fiscal, conforme orientação consolidada do STF, da Resolução CNJ nº 547/2024 e da jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

6.

A autonomia municipal não afasta a observância de precedente vinculante firmado pelo Supremo Tribunal Federal nem das diretrizes administrativas editadas pelo Conselho Nacional de Justiça para sua implementação.

7.

A existência de programas institucionais de cobrança extrajudicial, como o Processo Extrajudicial de Cobrança – PEX e o Programa Especial de Regularização Tributária – PERT, não supre a exigência de comprovação concreta de que tais medidas foram efetivamente direcionadas ao crédito objeto da execução fiscal.

8.

A mera alegação de celebração de convênio para protesto ou de adoção de políticas públicas de recuperação de crédito não demonstra a efetiva realização do protesto da Certidão de Dívida Ativa específica nem a existência de motivo concreto que justifique sua dispensa por razões de eficiência administrativa.

9.

Termos de cooperação técnica posteriores ao ajuizamento da execução não possuem aptidão para afastar a incidência do Tema 1.184 do STF nem para suprir o descumprimento da determinação judicial dirigida ao exequente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de manifestação do ente público após intimação para manifestar-se acerca das exigências previstas no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024 configura falta de interesse processual e autoriza a extinção da execução fiscal sem resolução do mérito.

2.

A implementação genérica de programas administrativos de cobrança não substitui a comprovação concreta de sua aplicação ao crédito objeto da execução fiscal.

3.

A comprovação do protesto da Certidão de Dívida Ativa ou de justificativa específica para sua dispensa constitui requisito relevante para caracterização do interesse processual nas execuções fiscais de baixo valor.

4.

A autonomia administrativa dos entes federados não afasta a observância de precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, VI e § 3º; Resolução CNJ nº 547/2024, arts. 1º, §§ 1º a 5º, 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.355.208/SC, Tema 1.184 da Repercussão Geral, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 19.12.2023; TJMT, ApCiv nº 1000506-43.2023.8.11.0107, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 26.02.2025, DJE 28.02.2025; TJMT, ApCiv nº 1005990-40.2019.8.11.0055, Rel. Des. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 05.05.2026, DJE 11.05.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto
pelo Município de
Município de Tangará da Serra
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Cível daquela Comarca, que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, em observância ao entendimento firmado no Tema n. 1.184 da Repercussão Geral e às diretrizes estabelecidas pela Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta, inicialmente, o descumprimento do Termo de Cooperação Técnica n. 031/2024,
firmado entre o Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso e o Município
, alegando que o referido ajuste estabeleceu a vedação de atos extintivos em execuções fiscais ajuizadas anteriormente ao exercício de 2020.

Aduz que jamais permaneceu inerte quanto à cobrança administrativa dos créditos tributários, asseverando que sempre disponibilizou meios destinados à regularização dos débitos pelos contribuintes.

Afirma que cumpriu integralmente as determinações constantes da Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça, noticiando a implementação do Processo Extrajudicial de Cobrança – PEX, com fundamento na Lei Ordinária Municipal n. 6.660/2024, bem como a adoção de medidas administrativas de conciliação e regularização tributária por intermédio do Programa Especial de Regularização Tributária – PERT, nos exercícios de 2025 e 2026.

Acrescenta que celebrou o Termo de Cooperação Técnica n. 0003/ADM/2025 com o Tabelionato do 2º Ofício da Comarca de Tangará da Serra, destinado à cobrança administrativa mediante protesto, sustentando, assim, a plena observância das exigências estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça para a cobrança extrajudicial dos créditos municipais.

Defende a existência de movimentação útil no processo executivo, argumentando que, desde a petição inicial, formulou requerimento de citação por via postal, bem como postulou a adoção de medidas constritivas para a hipótese de insucesso da diligência citatória, tendo reiterado tais pleitos em emenda apresentada nos autos.

Assinala que não pode ser imputada ao exequente eventual paralisação do feito decorrente da ausência de providências pelo Juízo de origem, afirmando que a alegada falta de movimentação útil decorreu de inércia do próprio aparato judiciário, e não de desídia da Fazenda Pública.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para que seja reformada a sentença, com o reconhecimento da observância do Termo de Cooperação Técnica n. 031/2024, da conformidade das providências adotadas pelo Município com as exigências da Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça, bem como da inexistência de inércia processual por parte do exequente, determinando-se o regular prosseguimento da execução fiscal em seus ulteriores termos.

Sem contrarrazões, ante a não angularização da relação jurídica processual.

Desnecessária a intervenção do Ministério Público, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de
Recurso de Apelação Cível, interposto
pelo Município de
Município de Tangará da Serra
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Cível daquela Comarca, que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, em observância ao entendimento firmado no Tema n. 1.184 da Repercussão Geral e às diretrizes estabelecidas pela Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça.

Denota-se dos autos que o Município de Tangará da Serra propôs a Ação de Execução Fiscal, contra

Valdeir Favorito
, visando o recebimento do valor de R$ 1.459,37 (mil quatrocentos e cinquenta e nove reais e trinta e sete centavos), indicado na Certidão de Dívida Ativa n. 15979/2014.

No curso do processo, o Supremo Tribunal Federal julgou o Tema n. 1.184, definindo que o ajuizamento de execução fiscal dependeria da prévia adoção de algumas providências, dentre estas a tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa e a realização de protesto.

Ato contínuo, em observância ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n. 1.184 da Repercussão Geral e às diretrizes estabelecidas pela Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça, o Exequente foi regularmente intimado para manifestar-se. Não obstante, permaneceu silente, deixando escoar o prazo assinalado sem apresentar qualquer manifestação ou comprovação das medidas exigidas.

Sendo assim, o Juízo a quo proferiu sentença extintiva, cuja parte dispositiva é do seguinte teor:

“[...] Com essas considerações, com base no Tema de Repercussão Geral nº 1.184/STF, JULGO EXTINTA a execução fiscal, sem resolução do mérito, pela ausência de interesse processual, nos termos do art. 485, VI e §3º, do CPC.

Sem custas, em face do art. 3º, I, da Lei Estadual nº 7.603/01, que favorece o exequente.

Deixo de condenar o exequente ao pagamento de honorários advocatícios, uma vez que o executado sequer foi citado e/ou não constituiu advogado.

Transitada em julgado a sentença, arquivem-se os autos. [...]”. (id. 377172880).

Contra essa decisão, o Município de Tangará da Serra interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à análise da legitimidade da extinção da execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário municipal, sem que o exequente tenha atendido à determinação judicial para comprovação das providências prévias exigidas pelo Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal (STF) e pela Resolução CNJ n. 547/2024.

Inicialmente, convém destacar que a execução fiscal em questão teve o seu ajuizamento regular em 2019, estando em curso quando sobreveio o julgamento do Tema 1.184 pelo Supremo Tribunal Federal, que assentou a seguinte tese de repercussão geral:

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis” (RE nº 1.355.208/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 19.12.2023, Pleno).

Com base nesse precedente vinculante, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n. 547/2024, a qual institui diretrizes para racionalização da tramitação das execuções fiscais, especialmente daquelas de baixo valor, exigindo-se, para o ajuizamento, a comprovação da prévia tentativa de conciliação, adoção de soluções administrativas ou protesto da dívida ativa, veja-se:

“Art. 1º. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º. Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2º. Para aferição do valor previsto no § 1º, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3º. O disposto no § 1º não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4º. Na hipótese do § 3º, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5º. A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.”

“Art. 2º. O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.”

Importante mencionar que no julgamento do precedente vinculativo, firmou-se regime de transição para as execuções que já se encontravam em curso ao tempo da publicação da tese fixada. É o caso dos autos.

O regime de transição consiste na permissão concedida aos entes federados, que não tomaram ainda essas duas providências previstas no item 2 da tese, nas execuções fiscais ajuizadas anteriormente ao julgamento do Tema 1.184, requererem a suspensão da execução fiscal para que as adotem, comunicando ao juiz o prazo para cumprimento das medidas, sob pena de extinção do processo, por falta das condições da ação.

No caso concreto, verifica-se que foi determinada a intimação do Município Exequente para manifestar-se acerca das providências exigidas pela recente disciplina administrativa e pelo entendimento jurisprudencial consolidado acerca das execuções fiscais de baixo valor.

Conforme se extrai dos autos, o Exequente foi regularmente intimado, todavia, deixou transcorrer integralmente o prazo assinalado sem apresentar manifestação apta a atender ao comando judicial, permanecendo inerte quanto às providências que lhe incumbiam.

O entendimento consagrado por esta Corte converge no sentido de que a inércia do ente público quanto ao cumprimento das exigências estabelecidas pelo STF e pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) autoriza, sim, a extinção da execução por ausência de interesse de agir, como bem delineado no seguinte julgado:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. BAIXO VALOR. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO FEITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. [...] 5. No caso concreto, a parte exequente foi intimada para se manifestar sobre a Resolução CNJ nº 547/2024 e sobre a necessidade de prosseguimento da execução, mas permaneceu silente quanto ao cumprimento das exigências estabelecidas. [...] 8. Recurso desprovido” (TJMT – ApCiv n. 1000506-43.2023.8.11.0107, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 26.02.2025, DJE 28.02.2025).

Ademais, cumpre assinalar que a autonomia municipal, embora constitucionalmente assegurada, não possui o condão de afastar a incidência de entendimento vinculante firmado pelo Supremo Tribunal Federal, especialmente quando destinado a conferir efetividade ao princípio constitucional da eficiência administrativa.

Com efeito, o próprio Tema n. 1.184 da repercussão geral ressalvou a competência constitucional dos entes federados, não para afastar ou relativizar as diretrizes nele estabelecidas, mas para disciplinar a forma de sua implementação, preservada a autonomia administrativa de cada ente. Tanto assim que o Supremo Tribunal Federal fixou, de maneira expressa, as providências mínimas a serem observadas para o ajuizamento e o regular prosseguimento das execuções fiscais de baixo valor.

Na hipótese dos autos, contudo, a controvérsia não gravita em torno da autonomia tributária do Município ou da possibilidade de cobrança judicial de seus créditos. O ponto central reside no descumprimento de determinação judicial específica, pela qual o Exequente foi expressamente intimado para manifestar-se acerca da disciplina administrativa e jurisprudencial, deixando, entretanto, de cumprir o comando emanado pelo Juízo de origem.

Desse modo, a extinção do feito não decorreu da fixação de limite econômico pelo Poder Judiciário ou de indevida interferência na competência municipal, mas da ausência de atendimento à determinação judicial, circunstância que inviabiliza o prosseguimento da demanda.

Ademais, embora o Apelante sustente, em suas razões recursais, ter implementado mecanismos institucionais destinados à racionalização da cobrança da dívida ativa, mencionando, para tanto, a criação do Processo Extrajudicial de Cobrança – PEX, a instituição do Programa Especial de Regularização Tributária – PERT, essas circunstâncias, embora relevantes sob a perspectiva administrativa, não se mostram, por si sós, suficientes para demonstrar a presença do interesse processual exigido para o prosseguimento desta execução específica.

Dessarte, o precedente vinculante emanado do Supremo Tribunal Federal, posteriormente regulamentado pela Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça, exige não apenas a demonstração abstrata da existência de políticas públicas ou mecanismos administrativos de cobrança, mas, sobretudo, a comprovação concreta de que tais providências foram efetivamente direcionadas ao crédito objeto da execução submetida à apreciação jurisdicional.

Nessa perspectiva, a mera alegação de implementação institucional de programas como o PEX, o PERT ou mesmo de convênios destinados à recuperação extrajudicial de créditos tributários não supre a exigência normativa de comprovação de sua efetiva aplicação ao caso concreto.

Nesse sentido:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. BAIXO VALOR. TEMA 1184 DO STF. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. NÃO COMPROVAÇÃO DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS PRÉVIAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Tangará da Serra contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário no valor de R$ 1.367,96 com fundamento no art. 485, VI, do CPC, no Tema 1184 do STF e na Resolução nº 547/2024 do CNJ, sob o argumento de ausência de interesse processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há interesse processual para o prosseguimento da execução fiscal de pequeno valor quando não comprovada a adoção de medidas administrativas prévias eficazes, nos termos do Tema 1184 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1184, admite a extinção de execuções fiscais de pequeno valor quando ausente demonstração de providências administrativas prévias aptas à recuperação do crédito, como forma de racionalização da atuação jurisdicional.

4. A Fazenda Pública deve demonstrar concretamente a adoção de medidas administrativas prévias, como tentativa de cobrança extrajudicial e o protesto da CDA, para caracterização de interesse processual.

5. A mera alegação de implementação institucional de programas (PEX, PERT ou convênios) não supre a exigência de comprovação de sua efetiva aplicação ao caso concreto.

6. Instrumentos normativos posteriores ou termos de cooperação não afastam a incidência do precedente vinculante do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A ausência de comprovação concreta da adoção de medidas administrativas prévias configura falta de interesse processual e autoriza a extinção da execução fiscal de pequeno valor.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI; Resolução CNJ nº 547/2024.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1184; TJMT, N.U 1001035-44.2020.8.11.0050, Rel. Des. Deosdete Cruz Junior, j. 23/09/2025. (N.U 1005990-40.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/05/2026, Publicado no DJE 11/05/2026).

Além disso, ainda que se admitisse que, na hipótese, a instituição de programas normativos de parcelamento, negociação ou regularização tributária pudesse, em tese, atender à exigência prevista no artigo 2º da Resolução n. 547/2024, cujo § 3º estabelece a presunção de cumprimento da tentativa de conciliação ou solução administrativa quando a providência estiver prevista em ato normativo do ente exequente, subsiste, no caso concreto, óbice autônomo e igualmente relevante ao prosseguimento da execução, consistente na
ausência de comprovação do
protesto
da Certidão de Dívida Ativa
ou de circunstância concreta apta a justificar sua dispensa.

No caso concreto, não houve a juntada do respectivo instrumento de protesto, tampouco demonstração específica da adoção de medida equivalente ou da comprovada inadequação do protesto por motivo de eficiência administrativa, como expressamente exige o artigo 3º do mencionado ato normativo.

Não merece acolhimento, outrossim, a alegação de violação ao Termo de Cooperação Técnica n. 031/2024. Além de referido instrumento ser posterior ao ajuizamento da presente execução fiscal, ajuizada no ano de 2017, sua existência não possui aptidão para afastar a incidência de precedente vinculante emanado do Supremo Tribunal Federal, tampouco das diretrizes administrativas editadas pelo Conselho Nacional de Justiça para sua concretização.

Portanto, sem maiores delongas, ausentes os pressupostos necessários ao válido e regular desenvolvimento do processo executivo, impõe-se a manutenção da sentença, com o consequente desprovimento do presente recurso de apelação.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Tangará da Serra, para manter inalterada a sentença proferida pelo Juízo de Primeiro Grau.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026